Tribunal: STF
Processo: HC 209992
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Violação de domicílio. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 709.748, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29.10.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 709.748, Ministro Antonio Saldanha Pinheiro, indeferiu a liminar.



4. A parte impetrante sustenta violação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que “a prova produzida a partir do ingresso policial indevido em imóvel é inconstitucional e macula de nulidade todo o processo, pois os policiais civis já foram até a residência do Acusado com o intuito de fazer diligencia e prender o Acusado, sem qualquer investigação prévia”. Destaca que o ingresso na residência do paciente se baseou exclusivamente em denúncia anônima.



5. Prossegue a narrativa para alegar a falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, visto que “não houve uma análise pormenorizada dos elementos coligidos nos autos para que o Magistrado decretasse a prisão preventiva”, mas sim “uma decisão calcada em fundamentos abstratos”.



6. A defesa requer o deferimento da liminar a fim de que “seja decretada a extinção da presente ação penal, uma vez que sua origem é derivada de provas eivadas de nulidade e em desconformidade com a legislação vigente e, por consequência, que seja revogada imediatamente a prisão preventiva do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura”. De forma subsidiária, pede a concessão da ordem, para que “seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, ante as argumentações aqui despendidas, confirmando-se a ordem quando do julgamento do mérito”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito”. Sendo certo que, em se tratando de crime permanente, “a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “Verifico que a diligência policial ocorreu com rigorosa observância dos preceitos legais, sem que qualquer nulidade tenha se verificado.



    Os policiais civis relataram, em síntese, que cumpriam ordem de serviço, em conhecido ponto venda de drogas, e visualizaram, por um portão aberto, o acusado Matheus num sofá. Realizaram a abordagem e localizaram 48 pinos de cocaína e 49 pedras de crack. Em seguida, abordaram a acusada Fabyane, a qual possuía mais drogas embaladas da mesma forma e afirmou que pegava as drogas com Aleksander, indicando a residência deste.



    Afirmaram, ademais, que no local apontado por Fabyane visualizaram o acusado Vitor jogando uma bolsa para o imóvel ao lado, dentro da qual encontraram balança de precisão, estilete, dezenas de saquinhos, centenas de pinos de cocaína, da mesma cor dos localizados na casa anterior e alguns já montados em kits, além de uma pedra grande de crack, dezenas de pedras desta mesma droga, já montadas em kits e prontas para a venda, e cerca de um quilograma de maconha, bem como R$ 254,00, em dinheiro, e folhas com controles das vendas de drogas, escrito os nomes “Fabi”, “Vitor” e “João”. Em continuidade, também saiu da casa a pessoa de Aleksander e, no interior do imóvel, foi encontrado um balde com uma planta de maconha.



    Aduziram os policiais, por fim, que em contato com o proprietário da casa, o Sr. Amélio Aparecido Ferreira Cardoso, o qual inicialmente havia aberto o portão para a equipe policial, este afirmou alugar os fundos para Aleksander e sua esposa (fls. 19/20 e 21/22).



    Configurou-se, como se vê, flagrante de crime permanente, situação que, por si só, motiva a atuação policial e torna prescindível o mandado judicial.



    [...]



    Assim, a entrada em domicílio alheio, para a viabilização de apreensão de drogas e de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional.”



11. O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso em flagrante pelo tráfico, em tese, de “centenas de pinos contendo cocaína, uma pedra grande de crack, dezenas de pedras de crack já montadas em kits prontos para a venda e cerca de 1 kg de maconha, além de uma balança de precisão e anotações com controles das vendas de drogas” (trecho do acórdão de origem).



13. Além disso, conforme assentou o TJ/SP, as circunstâncias dos autos “autorizam e recomendam a manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente às graves condutas criminosas em tese perpetrada e persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão”. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator